Tribunal: STF
Processo: ARE 1496198
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Tribunal de origem concluiu que “deve-se considerar que o percentual destinado aos honorários advocatícios pertence ao causídico que atuou na demanda, e goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que assim poderia ser cobrada automaticamente por ele sem imposição de óbice ao pagamento preferencial.”



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV).



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.